Tribunal: TJBA
Processo: 8037506-82.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8037506-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo e o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em ação de cobrança de Seguro DPVAT por invalidez permanente. O Juízo suscitado declinou da competência sob o argumento de relação consumerista, enquanto o Juízo suscitante suscitou o conflito, defendendo a inexistência de relação de consumo. II. Questão em discussão 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre a vítima e a seguradora DPVAT caracteriza-se como de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir o juízo materialmente competente para processar e julgar a ação de cobrança do referido seguro. III. Razões de decidir 1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) possui natureza jurídica obrigacional e caráter de contribuição parafiscal, decorrente de imposição legal, e não de ato volitivo de contratação de serviço ou produto. 2. A ausência de voluntariedade na aquisição do DPVAT descaracteriza os elementos essenciais da relação de consumo, afastando a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 3. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça da Bahia, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é de que a competência para processar e julgar as ações de cobrança do Seguro DPVAT pertence às varas cíveis e comerciais comuns. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito de Competência procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado. Tese de julgamento: "1. A relação jurídica envolvendo o Seguro DPVAT não se caracteriza como de consumo, por derivar de imposição legal e não de ato volitivo de contratação de serviço. 2. A competência para processar e julgar ações de cobrança do Seguro DPVAT pertence às varas cíveis e comerciais comuns." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66; CPC, art. 950 e ss.; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º e 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Conflito de competência: 80535712620238050000, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Data de Julgamento: 28/07/2024, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 06/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nº 8037506-82.2025.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora